Tribunal: STF
Processo: RHC 194586
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Recurso ordinário, com pedido liminar, interposto por Iria de Oliveira Cassu em face de acordão da Quinta Turma, que negou provimento ao EDcl no AgRg no HC nº 602312/PR, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta a recorrente, em suma, constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da revisão criminal formalizada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em face de condenação definitiva a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e imposição de pagamento de 5% sobre o montante evadido à título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, ante a prática do crime descrito no art. 22, § único, da Lei 7.492/86(evasão de divisas).
    Alega que o Regional deveria ter conhecido da revisão criminal, porque lastreada no inciso I do art. 621, afirmando que o Tribunal se negou a aplicar o art. 580 do CPP, porquanto não a beneficiou com efeitos da decisão que afastou a aplicação do art. 387, inciso V do CPP(fixação do valor mínimo do dano) relativamente a outros acusados no mesmo processo.
    Discorre a respeito,
    (...)
    “Considerando a quantidade de réus da ação penal, determinou-se para a fase recursal o desmembramento do feito em 16 ações penais. 
    A Recorrente teve o seu recurso de apelação julgado em 27.10.2015, oportunidade na qual o il. Desembargador relator, de ofício, afastou a fixação do valor mínimo de reparação do dano, uma vez que o artigo 387, IV, do CPP, por ter natureza também processual, não pode retroagir para prejudicar o réu. 
    A defesa então opôs embargos infringentes que foram improvidos – por maioria de votos – pela 4ª Seção do TRF4. 
    Ato contínuo, interpôs-se recurso especial que, distribuído no col Tribunal a quo sob nº 1.660.712, versava sobre a (ir)retroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    O referido recurso especial foi improvido e a discussão sobre a (ir)retroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi ainda ventilada em recurso extraordinário, cujo mérito não foi conhecido por esse col. Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de repercussão geral do tema. 
    A ação penal então transitou em julgado. 
    Ocorre que, após o julgamento do Resp 1.660.712, tomou conhecimento de que a mesma turma que compôs o julgamento da sua apelação decidiu, no bojo de recurso de apelação de corréu da mesma ação penal, pela irretroatividade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Diante deste singular contexto, vislumbrando gravíssima e inaceitável violação ao princípio da isonomia processual (artigo 5º, caput, da Constituição Federal, e artigo 580 do Código de Processo Penal), a defesa impetrou habeas corpus em face do v. acórdão que julgou a apelação da PACIENTE(...) 
    Nesse sentido aduz,
    “Ora, com a devida vênia, a par de equivocados, os argumentos utilizados para evitar a reparação do erro judiciário – consistente em tratar de forma desigual réus em situação absolutamente idênticas – trouxeram à Recorrente irretorquível constrangimento ilegal. 
    Por fim, requer o deferimento da liminar para que seja suspensa a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000. No mérito:
    PROVIMENTO do presente recurso ordinário em habeas corpus para que: (i) preliminarmente, seja reconhecida a ausência de fundamentação dos vv. Acórdãos que jamais abordaram o mérito ventilado na impetração; e 
    (ii) no mérito, seja reconhecida a nulidade que recai sobre o v. acórdão do TRF4 que não conheceu da revisão criminal nº 5025323-06.2019.4.04.0000, compelindo-o a processá-la, eis que preenchidos os requisitos legalmente exigidos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa da decisão questionada (Doc-7 e-STJ Fl.934):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. II - In casu, inviável a reapreciação do mérito por esta eg. Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus já teve as suas teses devidamente analisadas. Precedentes. III - Nesse sentido, o que se constata é que: "Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 11/11/2019). Embargos rejeitados. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    No TRF4, a questão alusiva aos requisitos da revisão criminal formalizada pela paciente foi assim dirimida:
     “PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22 DA LEI 7.492/86. OPERAÇÃO CURAÇAO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO NÃO CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI, À PROVA NOVA OU À CIRCUNSTÂNCIA QUE DIMINUA A PENA. VARIAÇÃO DE ENTENDIMENTO PRETORIANO. ART. 621, I E III DO CPP. HIPÓTESES NÃO PREENCHIDAS. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 
    1. A alteração da sentença transitada em julgado só deve ser realizada, quando provada a ocorrência das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não é o caso dos autos, pois o acórdão contestado se baseou em provas e Lei que expressamente autorizaram a fixação do valor para reparação de danos à requerente. 2. A fixação do valor para reparação de danos à requerente, na espécie, não contraria o texto expresso da Lei, sendo que a mera insatisfação da requerente com o provimento jurisdicional não autoriza a revisão criminal, que como é sabido é instrumento excepcional, destinado à correção de flagrantes abusos e de erros judiciários, não se admitindo sua utilização para reabertura de exame sobre questões já analisadas no curso da ação penal 3. O fato de a Colenda Sétima Turma ter mudado seu posicionamento acerca da retroatividade da fixação da reparação dos danos, ainda que em lapso temporal curto (20 dias) e em relação a corréus da mesma ação penal da Operação Curaçao, não prejudicou a requerente, uma vez por meio do recurso previsto no art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, a questão foi submetida ao Colegiado da 4' Seção, que interpretando o texto legal, se posicionou no mesmo sentido do voto majoritário da Turma. 4. Afora isso, no âmbito do Superior tribunal de Justiça, no tocante à questão da retroatividade da norma inscrita no art. 387, IV, do CPP, restou decidido ser possível "a antecipação do momento processual para a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados por infração penal, nas hipóteses em que o Juízo sentenciante possua elementos concretos para fazê-lo, contudo, sem prejuízo de que sua fixação seja realizada em execução penal ou mesmo, se fixado valor mínimo, a vítima possa buscar complementação por meio de ação de conhecimento".5. A revisão criminal também não deve ser utilizada para se buscar a aplicação de determinada corrente jurisprudencial mais favorável ao condenado, pois, sempre que houvesse alguma divergência ou mesmo alteração na jurisprudência, seria caso de admitir a ação revisional, fragilizando a coisa julgada material. Somente alguma interpretação manifestamente ilegal pode ser tida como adversa 
    No julgamento da RvC 5437, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a aplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, decidiu que, “quanto à aplicação intertemporal da norma penal em questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser maléfica” (DJe 18/3/2015).
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente